Tribunal: TJDFT
Processo: 0702023-32.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702023-32.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: STELA MARCIA ANTUNES DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pela Fazenda Pública, em face da decisão que determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor dentro do limite de 20 salários-mínimos, tendo em vista a superveniência do julgado do STF, ocorrido em 1o/7/2024, que afastou a limitação de 10 salários mínimos e autorizou a aplicação da Lei local, considerando como obrigação de pequeno valor aquela cujo montante não supere 20 salários mínimos. O agravante sustentou que a parte exequente apresentou nos autos renúncia ao valor excedente ao teto de RPV, de forma que se trata de ato jurídico perfeito e que está coberto pela preclusão, não podendo ser objeto de retratação. Afirmou que, segundo o tema 733, de repercussão geral, as decisões emanadas pelo Supremo Tribunal Federal não produzem a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente e, da mesma forma, não possuem o condão de desconstituir atos jurídicos perfeitos. Defendeu a necessidade de imediata suspensão da decisão recorrida, tendo em vista a impossibilidade de qualquer imposição de prejuízo financeiro ao Ente Público, em especial porque nenhum valor pode ser pago à exequente antes da correta definição sobre o tema. Requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que seja expedida a RPV no patamar de 10 salários-mínimos, conforme renúncia manifestada pela parte exequente. É o relatório. DECIDO. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Dispõe o art. 43 da Lei no 9.099/95 que o juiz poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar dano irreparável para as partes. O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional, cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar os requisitos acima descritos: risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade de provimento do recurso. No presente caso, a exequente, ora agravada, apresentou termo de renúncia, no qual, expressamente, renunciou ao valor que excede 10 (dez) salários mínimos, a fim de receber o crédito mediante expedição de RPV (ID 199947104 dos autos de origem). Entretanto, o desejo manifestado pela autora em 12/06/2024, ainda não havia sido homologado pelo Juízo, restando, a princípio, possível sua retratação. Dessa forma, em sede de juízo de cognição sumária, não está claramente evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão do agravante, inviabilizando o deferimento da medida excepcional. Ante todo o exposto, indefiro a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de origem, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas informações. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de agosto de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora